Tribunal: TJPA
Processo: 0810316-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810316-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: M N S RIBEIRO JUNIOR - EPP, MANOEL NAZARETH SANT ANNA RIBEIRO JUNIOR, ALCIDEMAR GUIMARAES LEAL JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. DECISÃO RECORRIDA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO À POSSÍVEL OCORRÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, APONTANDO EXPRESSAMENTE QUE: “HÁ INDÍCIOS DE FRAUDE DE LICITAÇÃO PELO FATO DE A EMPRESA (RODOPLAN) TER ELABORADO UM CONTRATO PARTICULAR DE SUBEMPREITADA, DATADO DE 07/05/2018 COM A EMPRESA MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI –CNPJ, SEM O CONSENTIMENTO CONTRATUAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS –SEDOP”, APONTANDO, ASSIM, O RISCO CONCRETO APTO A CONDUZIR O JUÍZO À INDISPENSABILIDADE DAS MEDIDAS EXTREMAS NOS AUTOS PRINCIPAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE MANOEL NAZARETH SANTANNA RIBEIRO JÚNIOR, TAL REQUERIMENTO SEQUER FORA FORMULADO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR OBVIO NÃO FORA APRECIADO PELA DECISÃO RECORRIDA, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ O QUE SER REVISTO ATRAVÉS DO PRESENTE AGRAVO DE INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO, ALEGANDO, AINDA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVO QUE A DECISÃO RECORRIDA ESTÁ ARRIMADA EM PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, AFIRMANDO, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, QUE O PLEITO BUSCADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO É CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MNS RIBEIRO JÚNIOR EPP; MANOEL NAZARETH SANTANA RIBEIRO JÚNIOR e ALCIDEMAR GUIMARÃES LEAL JÚNIOR
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 8009792) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa (nº. 0835644-76.2020.8.14.0301), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARÁ.

Inconformados, os agravantes em suas razões no Agravo Interno, MNS Ribeiro Júnior EPP e Manoel Nazareth Santana Ribeiro Júnior insistem nas mesmas razões lançadas no Agravo de Instrumento, quanto à suposta ausência de comprovação da participação consciente e voluntária no fato, não havendo, ainda, em tese, a presença do elemento subjetivo – dolo.

Aduzem, também, a falta de prestação jurisdicional, afirmando que não houve fundamentação na decisão recorrida quanto à existência de risco concreto, apto a conduzir o Juízo à indispensabilidade das medidas extremas referentes a quebra dos sigilos descritos nos autos.

Ressaltam, ademais, a ilegitimidade passiva do sócio Manoel Nazareth

Santanna Ribeiro Júnior.

Ante o exposto, requerem o conhecimento e provimento do Agravo Interno para ser reformada a decisão monocrática recorrida.

Quanto ao Agravo Interno interposto por Alcidemir Guimarães Leal Junior, assevera, em resumo, ausência dos requisitos necessários ao julgamento monocrático do Agravo de Instrumento; bem como ausência do elemento subjetivo – dolo na prática de improbidade administrativa.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para ser reformada/anulada a decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 12673915).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos do Agravo Interno interposto por MNS Ribeiro Júnior EPP e
Manoel Nazareth Santana Ribeiro Júnior, vislumbra-se, com clareza solar, a induvidosa ausência dos requisitos necessários à reforma da decisão monocrática, na medida que a peça recursal não aponta qualquer
error in judicando
, limitando-se, com a máxima vênia, a rediscutir os termos já postos no Agravo de Instrumento quanto ao elemento subjetivo dolo, não rebatendo os termos da decisão monocrática, apenas revivendo os fatos já expostos no Agravo de Instrumento.

De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, o recurso deve rebater os
fundamentos da decisão recorrida que pretende cassar ou reformar. Assim, não faz sentido interpor o Agravo Interno e não demonstrar o
error
da decisão suficiente para reformá-la.

Nesse sentido, vejamos o magistério da melhor doutrina pátria sobre o assunto:

“A Apelação deve “dialogar” com a sentença apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais – Salvador/BA: Editora Jus Podivm, 2016, p. 176).

A propósito do princípio da dialeticidade recursal, vale colocar em relevo o entendimento assentado na jurisprudência pátria, que aponta a necessidade de rebater os fundamentos da decisão recorrida:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR MUNCIPAL - DESVIO DE FUNÇÃO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO IMPUGNADOS - REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PEÇA INICIAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - A ausência de impugnação lógica aos fundamentos adotados na sentença, que levaram o Juízo de Primeiro Grau a julgar improcedentes os pedidos iniciais, obsta o conhecimento do apelo, diante de manifesto confronto ao Princípio da Dialeticidade recursal, insculpido no artigo 1.010, inciso III do CPC/15.”

(TJMG – Apelação Cível nº 1.0145.13.018974-2/001, Relatora: Desa. Alice Birchal, 06/02/2019).

Não obstante, vale ressaltar que a decisão recorrida encontra-se devidamente

fundamentada quanto à possível ocorrência do ato de improbidade administrativa,

apontando expressamente que
: “há indícios de fraude de licitação pelo fato de a empresa (RODOPLAN) ter elaborado um contrato particular de subempreitada, datado de 07/05/2018 com a empresa MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI –CNPJ, sem o consentimento contratual da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas –SEDOP”
,

apontando, assim, o risco concreto apto a conduzir o Juízo à indispensabilidade das

medidas extremas nos autos principais.

No mais, quanto à alegação de ilegitimidade passiva de Manoel Nazareth Santanna

Ribeiro Júnior, tal requerimento sequer fora formulado nos autos do Agravo de Instrumento

e por obvio não fora apreciado pela decisão recorrida, motivo pelo qual não há o que ser

revisto através do presente Agravo de Interno.

Quanto ao Agravo Interno interposto por Alcidemir Guimarães Leal Junior referente

à impossibilidade de julgamento monocrático do feito, alegando, ainda, ofensa ao princípio

da colegialidade, observo que a decisão recorrida está arrimada em precedentes da Corte

Superior de Justiça, afirmando, por via de consequência, que o pleito buscado no Agravo

de Instrumento é contrário ao entendimento sedimentado no STJ.

Por esse motivo, resta clara a ausência de
error in judicando
capaz de ensejar a

reforma ou anulação da decisão recorrida.

No mais, havendo possibilidade de a decisão recorrida ser revista pelo Colegiado

da 2ª Turma de Direito Público, afasta, por consequência, a tese de lesão ao princípio da

colegialidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade

no acórdão recorrido quanto à possibilidade de

julgamento monocrático, visto que esta Corte

Superior possui firme jurisprudência no sentido

de que a legislação processual (art. 557 do

CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015,

combinados com a Súmula 568 do STJ) permite

ao relator julgar monocraticamente recurso

inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência

consolidada deste Tribunal
, sendo certo, ademais, que
a possibilidade de interposição de

recurso ao órgão colegiado afasta qualquer

alegação de ofensa ao princípio da

colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563- 7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Quanto ao elemento subjetivo dolo, observo que a matéria foi devidamente analisada que, dentro das balizas permitidas no Agravo de Instrumento, entendo evidenciada a aparente fraude no processo licitatório, detalhando inclusive a conduta dos Recorrentes no sentido de que
“há indícios de fraude de licitação pelo fato de a empresa (RODOPLAN) ter elaborado um contrato particular de subempreitada, datado de 07/05/2018 com a empresa MNS RIBEIRO JUNIOR EIRELI –CNPJ, sem o consentimento contratual da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas –SEDOP
”, não havendo, portanto, motivo para reformar a decisão monocrática por meio do presente Agravo Interno.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024